Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-59.2020.8.11.0049
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000491-59.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JULIANO ANCHESKY GUIMARAES - CPF: 028.159.621-28 (APELANTE), ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO - CPF: 023.100.211-48 (VÍTIMA), ZENAIDE OLIVEIRA DE SOUZA (VÍTIMA), ANDRESSA DE ALMEIDA AZEVEDO - CPF: 017.892.681-76 (ASSISTENTE), ADALBERTO RIBEIRO NETO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO ANCHESKY GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÕES PELOS CRIMES DE FURTO CONSUMADO E TENTADO (ART. 155,
CAPUT
, E ART. 155,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) E PELO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPROVIMENTO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPRESCINDIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – RECURSO DO
PARQUET
DESPROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, AMBOS EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

O reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I, do Código Penal) depende da existência de laudo pericial, cuja dispensa somente é admitida nas situações onde ficar comprovado que os vestígios desapareceram, impossibilitando a sua realização (art. 167, CPP). Inviável a reforma da sentença, a fim de absolver o apelante, nas hipóteses onde a prova produzida for suficiente para demonstrar a prática dos delitos de furto consumado, furto tentado e de ameaça. O redimensionamento da pena é medida imperiosa quando os argumentos utilizados pelo juízo de primeiro grau não forem idôneos. Se os autos indicarem maus antecedentes, personalidade voltada para o crime e circunstâncias de maior gravidade, a elevação da pena-base mostra-se devida e ajustada. Nas situações em que a prática de pluralidade de delitos se amoldarem às disposições do art. 71 do Código Penal, a continuidade delitiva deverá ser reconhecida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000491-59.2020.8.11.0049

APELANTE: JULIANO ANCHESKY GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Juliano Ancheski Guimarães em face da sentença penal condenatória exarada pelo juízo da 2a Vara de Vila Rica, nos autos do processo no 1000491-59.2020.8.11.0049, cujos termos condenaram o apelante/apelado Juliano Ancheski Guimarães à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em razão de sua incursão no delito insculpido no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal e à pena de 06 (seis) meses de detenção pela prática do crime tipificado no art. 147 do Código Penal (ID 76553975).

Em razão do reconhecimento do concurso material (art. 69) entre as condutas, a pena ficou estabelecida em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, e em 06 (seis) meses de detenção. Foi fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena (ID 76553975).

Conforme consta nos autos, o apelante/apelado Juliano Ancheski Guimarães foi acusado pelo
Parquet
sob a acusação de, entre os dias 15 a 17 de abril de 2020, em horário incerto, em uma residência situada na Rua C, casa 104, bairro Setor Oeste, na cidade e comarca de Vila Rica/MT, com vontade e consciência, mediante rompimento de obstáculo, subtrair para si, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) garrafa
tupperware
de cor roxa e 02 (dois) pacotes de suco da marca
Tang
, pertencentes à vítima
Zenaide Oliveira de Souza
. Acrescenta que, no dia 18 de abril de 2020, também na residência situada na Rua C, casa 104, bairro Setor Oeste, na cidade e comarca de Vila Rica/MT, com vontade e consciência, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair para si, coisas alheias móveis pertencentes à vítima
Zenaide Oliveira de Souza
, não consumado por circunstâncias alheias à sua vontade. Por fim, relata que nas mesmas circunstâncias, o apelante/apelado Juliano Ancheski Guimarães ameaçou, por gestos, de causar mal injusto e grave à vítima
Carlos Roberto de Souza Filho
.

A inicial fundamentou-se nos elementos produzidos nos autos do inquérito policial no 152.4.2020.12355, tendo sido recebida 04/05/2020 pelo juízo
a quo
(ID 76553066). A resposta à acusação foi apresentada (ID 76553078) e o juízo de primeiro grau designou audiência de instrução e julgamento (ID 76553079).

O órgão acusador apresentou alegações finais oralmente (ID 76553969) e a defesa por escrito (ID 76553972).

Em seguida, o juízo
a quo
sentenciou o feito nos termos já mencionados.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação e pugnou para que seja reconhecida a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, §4o, I, do Código Penal, para ambos os crimes de furto imputados ao apelado Juliano Ancheski Guimarães (ID 76553986).

O apelante Juliano Ancheski Guimarães pugnou, em suas razões, (
a
) por sua absolvição, (
b
) pelo redimensionamento das penas dos crimes de furto, (
c
) pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto e (
d
) pela readequação a pena do crime de ameaça (ID 119016983).

As contrarrazões foram pelo desprovimento dos recursos (ID 119016981 e ID 119016987).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso do Ministério Público e pelo parcial provimento do recurso defensivo, tão somente para que seja reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de furto (ID 123022464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO ANCHESKY GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

- DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Em suas razões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo reconhecimento da incidência da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I, do Código Penal) para ambos os crimes de furto imputados ao apelado.

Afirma que, inobstante a ausência de laudo pericial, o acervo probatório reúne elementos suficientes para demonstrar o rompimento da fechadura que guarnecia o imóvel, sublinhando que a exigência de laudo, nestes casos, seria exagerado formalismo.

Destaca que o boletim de ocorrência no 202.97959 registrou a violação de dois cilindros da porta e que o auto de constatação em local de crime é ilustrado por fotos do local e que, no ID 32010328, é possível constatar as fechaduras rompidas pelo apelado.

Pois bem.

Segundo o art. 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, é indispensável a realização do exame de corpo delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. No presente caso, além de não ter havido a realização de perícia, não houve a apresentação de justificativa para sua dispensa.

Logo, inviável o reconhecimento da referida qualificadora.

A este respeito: “
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para incidir a qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, faz-se indispensável a realização de perícia, sendo possível substituí-la por outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, ou esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim, não tendo sido mencionadas pela Corte a quo circunstâncias que dispensam a realização do laudo pericial, inexiste justificativa suficiente para a não elaboração do exame, devendo ser afastada a qualificadora disposta no inciso I do § 4o do art. 155 do Código Penal. Precedentes
” (AgRg no HC 557.077/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a T., julgado em 09/06/2020,
DJe
16/06/2020).

No TJMT, em igual sentido:
N.U 0000479-19.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022; N.U 0010720-41.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 20/03/2022.

Portanto, inviável o acolhimento do pleito recursal formulado pelo Ministério Público.

- DO RECURSO DE JULIANO ANCHESKI GUIMARÃES.

Em seu primeiro argumento, o apelante Juliano Ancheski Guimarães pugna por sua absolvição, com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, alegando a inexistência de certeza para manutenção do juízo condenatório.

O pleito não deve prosperar.

Vejamos em detalhes.

O primeiro fato narrado na inicial acusatória menciona que o apelante Juliano Ancheski Guimarães, entre os dias 15 a 17 de abril de 2020, em horário incerto, em uma residência situada na Rua C, casa 104, bairro Setor Oeste, na cidade e comarca de Vila Rica/MT, com vontade e consciência, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) garrafa
tupperware
de cor roxa e 02 (dois) pacotes de suco da marca
Tang
, pertencentes à vítima
Zenaide Oliveira de Souza
.

De acordo com o
Parquet
“
entre os dias 15/04/2020 a 17/04/2020, no local acima descrito, o denunciado, imbuído de animus furandi, dirigiu-se até a residência da vítima e após arrombar a fechadura da porta de entrada, adentrou no imóvel e subtraiu para si 01 (uma) garrafa “tupperware” de cor roxa e 02 (dois) pacotes de suco da marca Tang, pertencentes à vítima Zenaide Oliveira de Souza, deixando em seguida o local, conforme se infere dos boletins de ocorrência n.o 2020.96020 e 2020.97394
”.

Naquilo que se refere ao segundo fato, a inicial afirma que o apelante, “
ainda não satisfeito, na data do dia 18/04/2020, retornou na residência da vítima, e utilizando do mesmo modus operandi tentou novamente arrombar a fechadura da porta de entrada, entretanto, não logrou êxito, uma vez que a vítima colocou um cadeado por dentro da porta.
”

Por essa razão, foi acusado de ter incorrido nas práticas declinadas no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Durante a fase inquisitorial, a testemunha IPC Adalberto Ribeiro Neto relatou: “
QUE passava próximo ao Estádio de Futebol, localizado no Bairro Setor Oeste, quando viu o suspeito correndo e a vítima correndo atrás dele; QUE relata que, diante dos fatos, foi prestar atendimento à vítima e foi atrás do suspeito JULIANO; QUE o depoente informa que a vítima lhe contou que JULIANO ANCHESKI GUIMARÃES escondeu-se em um lote baldio, deitando-se em meio ao mato; QUE assim, o depoente fez o cerco do suspeito JULIANO e conseguiu prendê-lo; QUE relata que teve que fazer um disparo para o chão ao dar voz de prisão ao suspeito, no sentido de advertir JULIANO, porque ele se negou soltar a faca que segurava; QUE diz que encontrou de posse de JULIANO uma mochila que continha alguns itens, dentre eles: uma garrafa da marca Tupperware, uma sacola com bolachas e dois sacos de suco da marca Tang, 2 (duas) chaves fresadas e um alicate; QUE o depoente informa que a vítima CARLOS reconheceu e lhe disse ter sido levados de sua casa, uma garrafa da marca Tupperware, uma sacola com bolachas e dois sacos de suco da marca Tang; QUE relata que, depois da abordagem, conduziu o suspeito para essa Delegacia de Polícia para providências que o caso requer
” (ID 76553065 – p. 3).

A vítima Carlos Roberto de Souza Filho relatou perante a autoridade policial: “
QUE hoje, por volta das 10h00min, recebeu uma ligação de sua irmã, a qual relatava que uma vizinha lhe disse que a casa de sua mãe estava sendo furtada; QUE declara que ao chegar à residência de sua mãe se deparou com o suspeito no corredor do quintal do local; QUE o suspeito havia quebrado o trinco de uma das portas da frente da casa, mas não conseguiu entrar na residência porque haviam colocado um cadeado do lado de dentro; QUE o declarante relata que fizeram isso porque a residência de sua mãe havia sido furtada duas vezes nessa semana, sendo que uma delas foi ontem;
QUE acredita que o suspeito dos furtos anteriores seja o mesmo que encontrou na residência de sua mãe hoje, pois ele agiu da mesma forma que aconteceu nos dois furtos anteriores;
QUE

relata que, hoje, quando se deparou com o suspeito no quintal da casa de sua mãe, ele portava uma faca e tentou atacar o declarante; QUE o suspeito correu apontando a faca em direção à vítima; QUE diz que para tentar se defender pegou um facão; QUE nesse momento o suspeito correu; QUE declara que seguiu o suspeito e ele só parou lote vazio; QUE ficou no local tentando conter o suspeito, quando um policial civil viu toda a situação e parou próximo ao local. QUE relata que quando o Policial chegou, ele pediu para o suspeito largar a faca e o indivíduo se negou a obedecer a ordem; QUE o declarante relata que o suspeito disse “QUE NÃO VOU ME ENTREGAR NÃO, PODE ATIRAR, PODE ME MATAR, NÃO DÁ NADA NÃO’; QUE informa que o policial teve que realizar um disparo em direção ao solo para tentar abordar o indivíduo; QUE só depois disso que o suspeito soltou a faca e o Policial conseguiu contê-lo
; QUE o declarante

relata que hoje nada foi furtado da residência de sua mãe, mas que ao olhar a mochila que estava com o suspeito encontrou alguns objetos que haviam disso furtados na casa de sua mãe nessa semana; QUE na referida mochila encontrou uma (01) garrafa da marca Tupperware de cor roxa, bolachas e dois pacotes de suco Tang
” (ID 76553065 – pp. 06/07).

De sua parte, também perante a autoridade policial, o apelante Juliano Ancheski Guimarães negou as práticas delitivas que lhe foram imputadas (ID 76553065 – pp. 11/13).

As informações das testemunhas foram ratificadas por ocasião da confecção do boletim de ocorrência no 2020.97959 (ID 76553065 – pp. 24/26), pelo termo de exibição e apreensão (ID 76553065 – p. 29), pelo auto de verificação de local de delito (ID 76553065 – pp. 32/34).

Na audiência de instrução e julgamento a vítima Carlos Roberto de Souza Filho ratificou as informações trazidas na fase inquisitorial. Mencionou que sua irmã mora na casa que teria sido invadida pelo apelante. Disse que em dada oportunidade ela deu falta de alguns objetos em sua casa, motivo pelo qual o chamou. Mencionou que na outra invasão, após novamente darem pela falta de alguns objetos, informou que constaram o arrombamento da fechadura da porta da casa. Mencionou que, na terceira vez, uma vizinha ligou para sua irmã e relatou que o suspeito estava tentando entrar na residência. Disse que ao chegar, encontrou o apelante do lado casa que saiu com uma faca. Mencionou que saiu correndo atrás do apelante e que, após, um policial o aprendeu. Disse que o apelante o ameaçou com a faca, mandando ele sair da frente que se não iria
furá-lo
. Relatou que com o suspeito foi encontrado alguns objetos (bolacha e suco), mas que não houve a recuperação das coisas de mais valor. Afirmou que o apelante admitiu a prática do delito, dizendo que estava sem emprego. Sublinhou que apelante também tinha na bolsa objetos usados para entrar na casa (chave e alicate).

A vítima Zenaide Oliveira de Souza, em juízo, relatou que estava na fazenda. Disse que no terceiro dia (3a invasão de domicílio/furto) um vizinho ligou informando a presença de um suspeito. Disse que na primeira vez levaram uma caixa de sua filha e botijão de gás, que na segunda levaram carne de porco e outros objetos. Mencionou que seu filho viu o suspeito no dia em que ele foi preso. Disse que o apelante ameaçou seu filho com uma faca. Disse que houve subtração de frango e que seu prejuízo foi superior a mil reais. A vítima disse que também houve a subtração

de uma garrafa da marca

tupperware
, encontrada com o suspeito.

A testemunha IPC Adalberto Ribeiro Neto confirmou ter presenciado a ameaça do apelante contra a vítima.

Em seu interrogatório, o apelante Juliano Ancheski Guimarães negou os fatos que lhe foram atribuídos. Disse que estava indo para a serralheria Milão e que parou para descascar uma laranja, momento em que foi abordado por quatro cidadãos com facão e pedaços de pau. Afirmou que saiu correndo e mais à frente foi abordado por um policial civil.

Diante deste panorama, tem-se claramente comprovada a materialidade e a autoria dos delitos afirmados pelo juízo
a quo
.

Em relação ao crime de furto consumado, a prova dos autos demonstra que o apelante foi encontrado com vários objetos que haviam sido subtraídos da residência da vítima. Quanto ao furto tentado, o apelante foi flagrado do local tentando arrombar a entrada da residência, mas não obteve êxito na subtração de objetos tão somente por circunstâncias alheias à sua vontade. Por fim, naquilo que diz respeito ao crime de ameaça, tem-se pelo depoimento da vítima Carlos Roberto de Souza Filho, da ratificação deste depoimento pelas declarações da vítima Zenaide Oliveira de Souza, acréscimo do depoimento da testemunha Adalberto Ribeiro Neto, aos quais se somam as informações do inquérito policial, que nenhuma dúvida subsiste quanto ao acerto da sentença em condenar o apelante como incurso nas penas do art. 155,
caput
, do Código Penal (fato 1), art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal (fato 2) e art. 147 do Código Penal (fato 3).

Portanto, inviável o acolhimento da tese absolutória.

Alternativamente, o apelante pugnou pela readequação de suas penas.

Em relação ao crime de furto consumado (fato 1), o apelante afirmou que a pena de multa foi aplicada em evidente desproporção à privativa de liberdade.

Aduz que a pena corporal foi estabelecida em valor equivalente ao dobro da pena mínima, mas a pena de multa, que deveria se adequar à mesma proporção, foi estipulada em patamar superior ao dobro.

Acrescenta que as circunstâncias judicias não foram aplicadas corretamente. Menciona que foram valoradas negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente e as consequências do crime. Afirma que a culpabilidade foi valorada negativamente com base em argumentos relativos às outras circunstâncias, o que seria indevido. Acerca dos maus antecedentes, afirmou que o juízo
a quo
desconsiderou o teor da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça ao considerar para fins de elevação da pena, inquéritos e ações penais em curso. Quando à personalidade do agente, afirma que os argumentos utilizados não são idôneos. Por fim, quanto às consequências do crime, aduziu que o juízo afirmou que apenas parte dos objetos foi devolvido, o que não seria adequado.

Diante disso, requereu a minoração da pena.

No ponto, a sentença assim valorou as circunstâncias judiciais: “
Atendendo as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do acusado deve ser tida como de alta reprovação, como apontam as demais circunstâncias a seguir declinadas. O réu possui antecedentes criminais (conforme relatório de antecedentes, fls. 20/23 IP Id. 32010328). O acusado não demonstrou que possui boa conduta social, segundo emerge de seu interrogatório e das demais provas colacionadas aos autos não demonstrou ter profissão definida e ocupação licita. A personalidade do agente não é digna de elogios, já que se vê envolvido na prática de outras condutas ilícitas, em especial, contra o patrimônio alheio. As circunstâncias não se encontram comprovadas. Os motivos não foram descritos. As consequências foram de média gravidade, pois a vítima teve a devolução de alguns objetos. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que a mesma não dificultou e nem contribuiu para a prática delituosa
”.

Estes fundamentos foram utilizados, sem qualquer diferença, para as condenações pelo crime do art. 155,
caput
, do Código Penal e pelo art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal. Naquilo que concerne ao crime de ameaça, a valoração da culpabilidade, dos antecedentes criminais, da conduta social, da personalidade utilizou-se dos mesmos fundamentos.

Dessa forma, a análise dos argumentos relativos à pena-base, nestes pontos, será feita unitariamente, a fim de se evitar a repetição desnecessária de elementos. Tão somente em relação às circunstâncias do crime de ameaça, que se baseou em outro fator, é que se fará a análise em separado.

No que diz respeito à culpabilidade do agente, vislumbro que o juízo negativou a referida circunstância, para afirmar a alta reprovabilidade dos referidos crimes, se utilizando dos fundamentos da negativação das outras circunstâncias judiciais. Registre-se que o juízo afirmou que a conduta foi de alta reprovação
como apontam as demais circunstâncias a seguir declinadas
.

Com razão a defesa. Os fundamentos da negativa das outras circunstâncias judiciais, se utilizadas para valorar a negativamente a culpabilidade, levarão à dupla punição do agente pelos mesmos fatos, em evidente e indevido
bis in idem
.

Naquilo que concerne aos maus antecedentes, compulsando os autos verifico o apontamento a diversas passagens do apelante pela polícia (ID 76553065 – pp. 20/23), contudo, em nenhum deles há indicação de que tenha havido o trânsito em julgado de sentença penal condenatória que não caracterize reincidência para que os antecedentes sejam valorados negativamente. Por isso, a defesa afirma haver óbice ao reconhecimento dos maus antecedentes no disposto na súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, ao consultar os autos do executivo de pena no 002955-02.2016.8.11.0021, referente às condenações do apelante Juliano Ancheski Guimarães, verifiquei a existência de diversas condenações transitadas em julgado que caracterizam maus antecedentes. Por isso, mantenho a negativação da referida circunstâncias judicial.

Quanto à conduta social, o juízo afirmou que o apelante não comprovou ter profissão definida e ocupação lícita. Porém, tais indicativos são insuficientes para permitir a desvalorização da referida circunstância judicial, uma vez que esta condição pode estar atrelada a outros fatores sociais e não apenas particulares do autor do fato, razão pela qual inviável a negativação.

Naquilo que concerne à personalidade, o juízo salientou que “
A personalidade do agente não é digna de elogios, já que se vê envolvido na prática de outras condutas ilícitas, em especial, contra o patrimônio alheio
”. Ao analisar o executivo de pena no 002955-02.2016.8.11.0021, ao menos sete guias de execução, referentes a crimes contra o patrimônio, indicam várias das condenações do apelante, apesar disso, o Tema Repetitivo no 1077/STJ fixou entendimento de que “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”.

Logo, a referida circunstâncias deve ser afastada.

Em relação às consequências do delito, o juízo de primeiro grau mencionou que “
As consequências foram de média gravidade, pois a vítima teve a devolução de alguns objetos
”.

Ocorre que a jurisprudência já sedimentou entendimento no sentido de que “
O fundamento utilizado para valorar negativamente as consequências do crime não é idôneo. Isso porque, o fato de os bens não terem sido restituídos à vítima é uma circunstância inerente ao próprio tipo do furto, portanto, não pode ser utilizado para exasperar a pena-base
” (HC 379.522/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017).

Em relação ao crime de ameaça, houve a desvalorização da circunstância judicial referente às circunstâncias do crime sob o fundamento de que “
o réu praticou o fato com uso de arma branca, ou seja, com a presença de circunstância que qualifica a sua conduta
”.

No ponto, com razão o juízo. O emprego de arma branca para a prática do crime declinado no art. 147 do Código Penal impõe maior gravidade ao contexto fático, implicando em ofensa maior e mais extensa ao bem jurídico, extrapolando os limites do tipo, razão pela qual a maior reprovabilidade encontra-se devidamente justificada.

Derradeiramente a defesa pugnou pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto.

Compulsando os autos, tem-se claramente que os crimes contra o patrimônio atribuídos ao apelante ocorreram com apenas um dia de diferença, foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes, motivo pelo qual deverá ser reconhecida a continuidade delitiva (art. 71,
caput
, do Código Penal) e a pena exasperada em 1/6 (um sexto).

Feitas estas anotações, passo ao redimensionamento das penas.

Conforme demonstrado anteriormente, houve a manutenção da condenação do apelante pela prática de um crime de furto consumado (art. 155,
caput
, do Código Penal) e de um crime de furto na modalidade tentada (art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal), para os quais foi reconhecida a continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).

Assim, passo ao redimensionado das penas.

Em relação à pena-base do crime de furto, houve manutenção da negativação dos maus antecedentes e as demais circunstâncias foram afastadas. Por esse motivo, estabeleço a pena, nesta primeira fase, em 01 (ano) e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Inexistem agravantes ou atenuantes a serem valoradas, razão pela qual fixo a pena provisória em 01 (ano) e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Por fim, reconhecida a continuidade delitiva entre dois crimes de furto, exaspero a pena em 1/6 (um sexto) e elevo a pena para 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Naquilo que concerne ao crime de ameaça, houve manutenção da negativação das circunstâncias do crime e dos maus antecedentes. Diante disso, fixo a pena-base em 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção. Inexistem agravantes ou atenuantes a serem valoradas, razão pela qual fixo a pena provisória em 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção, pena que torno definitiva, em virtude da inexistência de majorantes ou minorantes.

Constatado os maus antecedentes, fixo o regime inicial semiaberto. Quanto a essa possibilidade, mencione-se: “
M
as o fato é que, no caso, o regime intermediário foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes)
”
(HC 204423 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 26-11-2021 PUBLIC 29-11-2021)
.

Frente ao exposto:

-
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
;

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
de
JULIANO ANCHESKI GUIMARÃES
ao recurso para redimensionar a pena do crime de furto e reconhecer a continuidade delitiva entre eles para o patamar de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa. Em relação ao crime de ameaça, redimensiono a pena para o patamar de 2 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Por força da negativação dos maus antecedentes, fixo o regime semiaberto para cumprimento das penas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022